Tribunal: TJMT
Processo: 1045060-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045060-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), MATEUS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 091.084.811-48 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA - CPF: 709.579.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JUNIOR NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 054.894.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental.

2.

O
writ
se volta contra decisão do juízo de origem que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública.

3.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a apreensão de plantas análogas à
cannabis,
a existência de estrutura organizada para cultivo em área de preservação ambiental, a vigilância armada do local e os indícios de atuação organizada, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto fático revelador de atuação estruturada e potencial continuidade da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.2. A vigilância armada e a existência de estrutura organizada para o cultivo de entorpecentes justificam a custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 14; Lei no 9.605/1998, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no
1000779
-32.2025.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus de Lima Oliveira, preso em flagrante no dia 12.9.2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo e desmatamento, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1012730-04.2025.8.11.0055 (212507501 – Pág. 22/23- autos 1o grau).

Em síntese, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é inidônea, por ter se apoiado em fundamentos genéricos e abstratos, sem a necessária demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Argumenta que o paciente não poderia ser enquadrado como incurso no delito de tráfico de drogas, pois, no momento da prisão, sequer se encontrava nas proximidades da plantação de
cannabis,
o que evidenciaria a fragilidade dos indícios de autoria.

Defende, ademais, que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria plenamente suficiente para atender às finalidades do processo, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente (Id. 335896375).

Colacionou documentos (Id. 335896376 e 336070360).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 337112359).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 338645353).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 339204863):

“Síntese Ministerial:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, § 1o, inciso II, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (cultivo de plantas destinadas à produção de drogas e associação para o tráfico), bem como no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte irregular de munição de uso permitido) e artigo 38 da Lei n. 9.605/1998 (destruição de área de preservação permanente). Razões da impetração: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) presença de predicados pessoais favoráveis. Pretendida revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão. Encontra-se devidamente fundamentada a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública. A sofisticação da estrutura criminosa destinada ao cultivo de Cannabis Sativa em área de preservação permanente desmatada (2.500 m2), com sistema de irrigação, equipamentos agrícolas especializados, insumos químicos, balança de precisão e proteção armada mediante espingarda calibre 32, associada ao vínculo dos corréus com organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho", constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e a potencial periculosidade social do agente, sendo tal entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A presença dos requisitos objetivos previstos no § 3o do artigo 312 do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 15.272/2025, reforça a legitimidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme disposto no Enunciado Orientativo no 43 do TJMT: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis". As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do crime indicam que providências menos gravosas não seriam eficazes para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência das demais medidas (art. 282, §6o, do CPP).
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que embora o paciente tenha posteriormente juntado aos autos o documento identificado sob o Id. 336070360, tal peça não contém cópia da decisão apontada como ato coator, circunstância que impede a análise direta do conteúdo decisório impugnado. Contudo, considerando que os autos originários tramitam integralmente em meio eletrônico, passarei a referir-me às IDs constantes do processo de primeiro grau, as quais permitem a adequada verificação dos fundamentos utilizados pelo magistrado na decretação da prisão preventiva.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2025.224650 (Id. 210967536), no dia 12.9.2025, a Polícia Civil de Tangará da Serra, realizou diligências em área de preservação ambiental onde havia notícia de cultivo ilícito de plantas análogas à
cannabis sativa (
Agrovila 03, Assentamento Antônio Conselheiro). As equipes sabiam previamente que, antes do ponto da suposta plantação, existiam três barracos de madeira, sendo o primeiro deles atribuído ao suspeito Maxwell Douglas Soares Moura, conhecido como “Sul”.

Ao se aproximarem pela vegetação, os policiais visualizaram dois indivíduos nas imediações de um barraco de lona, além de uma motocicleta. Verificaram que os homens realizavam rondas armados com uma espingarda. Após momento em que a arma foi guardada no interior do barraco, a equipe procedeu à abordagem, logrando êxito em controlar o local, apreender a arma de fogo, dois cartuchos calibre 32, além de utensílios e materiais diretamente relacionados ao cultivo e processamento da droga: uma panela contendo plantas análogas à
cannabis sativa
, balança de grande porte, perfurador de solo, galão de inseticida e rolos de arame liso.

Entrevistados no local, os dois indivíduos — entre eles Mateus de Lima Oliveira, ora paciente — teriam informado que ali se encontravam a mando de Maxwell, exercendo, em tese, a função de “segurança”, com a finalidade de impedir o acesso de terceiros ao complexo de terras supostamente invadidas. Relataram, ainda, a existência de plantação de maconha no local, a qual teria sido colhida no dia anterior, indicando que parte do material estaria armazenada em área de serra nas proximidades, enquanto outra parte teria sido transportada à zona urbana por Maxwell.

Indicou-se que foram apreendidos: 1 espingarda; 1 unidade de maconha (contendo quantidade de plantas em processo de secagem); 1 unidade de maconha (contendo centenas de pés de planta); 1 motocicleta; 2 aparelhos celulares; 1 recibo no valor de R$300,00; 2 unidades de cartucho calibre 32; 1 balança de precisão; 1 bomba de sucção de água; 2 unidades bombas costais; 7 unidades de bolas de arames; 2 roçadeiras; 1 furador; 1 gerador; 1 unidade balde de 20 litros inseticida; 3 unidades pacotes de sacos para mudar; 2

unidades de sacos de 39 kg de adubo; 17 unidades sacos de 9 kg de substrato; 1 unidade de broca de furados (Id. 210991113).

Por esses fatos os suspeitos, entre eles Mateus, foram conduzidos à 1a Delegacia de Tangará da Serra para providências legais e presos em flagrante (Id. 210967535).

Durante à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (212507501 – Pág. 22/23):

“(...) Como cediço, para que seja decretada prisão o preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja,
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indí cios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito. Tal requisito foi atestado atrave s de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima. No que toca ao pressuposto do
periculum libertatis,
a segregação cautelar dos custodiados se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. No que atine ao custodiado Emerson, há ainda a necessidade de garantir a aplicação o da lei penal – máxime frente a informação de que tentou fugir da aça o policial mesmo dentro da Delegacia.
Segundo consta nos autos, ambos foram surpreendidos em área de preservação ambiental, realizando rondas armados com espingarda, em local utilizado para cultivo de substancias entorpecentes, conforme confirmado pela perícia oficial.

Nesse passo, foram apreendidos diversos materiais típicos da atividade ilícita, como plantas análogas a Cannabis Sativa, balança de precisa o, munições, insumos agrícolas e equipamentos de irrigação.

Vale mencionar que no local foram visualizados sinais de devastação da vegetação nativa.

Neste particular, o crime imputado aos custodiados transborda o normal para tipo penal em tela, sendo possível inferir daí que fazem do crime meio de vida. Como intuitivo, a liberdade dos autuados representa risco a ordem pública, sublinhando-se estrutura organizada para o plantio de maconha e da atuação de facção criminosa – cenário típico de filme sobre narcotraficância
. Soma-se a esse argumento o fato que o autuado Emerson Junior Nogueira Bezerra, já sob custo dia da polícia, tentou empreender fuga da delegacia, escalando o telhado e transpondo o muro da unidade policial. Tal conduta demonstra risco concreto a aplicação da lei penal, reforçando a necessidade de segregação cautelar em relação a tal custodiado. De mais a mais, o custodiado Emerson possui condenação criminal pretérita em seu desfavor, o que demonstra seu reiterado contato com a justiça criminal. Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva e plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de trafico ilícito de drogas ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública (e quanto a Emerson, ainda ha a necessidade de garantir a aplicação da lei penal), outro caminho não ha a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de EMERSON JUNIOR NOGUEIRA BEZERRA e
MATEUS DE LIMA OLIVEIRA
em prisão preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.” - grifei

A decisão não comporta reparos.

Isso porque, em tese, a forma como o paciente foi localizado no local constitui dado fático que não pode ser desconsiderado na análise da garantia da ordem pública.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, o paciente teria sido localizado nas imediações de um barraco de lona situado no local onde, em tese, funcionaria uma plantação de
cannabis
, juntamente com outro indivíduo e uma motocicleta, sendo relatado que ambos realizavam rondas no local portando uma espingarda, circunstância que, em tese, poderia indicar a realização de vigilância da área.

Tal cenário, se confirmado no curso da persecução penal, sugere, que o paciente poderia estar exercendo, novamente em tese, função de controle territorial e de proteção ativa do local, o que se mostra incompatível com práticas isoladas ou meramente ocasionais. A vigilância armada, ainda que considerada sob o prisma da plausibilidade, indica capacidade de reação, potencial de intimidação e incremento do risco de confrontos, elementos que repercutem diretamente na tranquilidade social.

Ademais, o fato de essa vigilância ocorrer nas imediações de um barraco de lona, situado em local ermo, reforça a leitura de que o espaço não se destinaria a uso transitório comum, mas, em tese, à guarda ou ao resguardo de atividade ilícita, circunstância que eleva a gravidade do contexto fático analisado. Além disso, a presença de motocicleta, por sua vez, sugere mobilidade e possibilidade de rápida evasão, fator que, no plano cautelar, agrava o risco à ordem pública.

Soma-se a isso a presença de arma de fogo, a qual potencializa a gravidade da situação. Ainda que não se examine, neste momento, a licitude da posse ou o efetivo emprego do armamento, o simples porte ostensivo durante suposta vigilância aumenta significativamente o risco de violência, seja contra terceiros, seja contra agentes estatais, legitimando especial atenção do Judiciário sob a ótica preventiva.

Registre-se, ainda, que a conclusão extraída pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que tais circunstâncias estariam, em tese, vinculadas à atuação de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, não decorre de contexto isolado ou de mera suposição. Ao contrário, encontra respaldo na análise conjunta dos elementos constantes dos autos, notadamente no Relatório de Investigação no 2025.13.94.25 (Id. 210991113 – Autos no 1012730-04.2025.8.11.0055), no qual a autoridade policial descreve diligências voltadas à apuração de possível estrutura destinada ao cultivo de substâncias entorpecentes na região, a partir de informações anteriormente levantadas.

Em síntese, a gravidade do quadro emerge da conjugação de múltiplos elementos — (i) vigilância ativa; (ii) armamento; (iii) localidade sensível; e (iv) potencial de mobilidade e reação — os quais, analisados em conjunto, legitimam a valoração cautelar do contexto apresentado.

Frise-se que a consideração desses dados não implica juízo antecipado sobre a responsabilidade penal do paciente, tampouco afirmação categórica acerca da efetiva prática delitiva. Cuida-se de valoração própria da fase cautelar, fundada em juízo de plausibilidade e na análise global das circunstâncias concretas, voltada exclusivamente à aferição da necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Desconsiderar tais elementos, amparados em registros oficiais e em relatório investigativo regularmente juntado aos autos, implicaria fragmentar artificialmente o contexto apresentado, esvaziando a própria racionalidade da análise cautelar.

Em situação igualmente analisada sob a ótica da garantia da ordem pública, esta Corte assentou que a prisão preventiva se legitima quando amparada em elementos concretos indicativos de atuação organizada e de vínculo, ainda que em tese, com facção criminosa, bem como na apreensão de armamento, circunstâncias que evidenciam risco real à tranquilidade social. Vejamos:

“(...) 3. A autoridade judicial fundamenta adequadamente a prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos investigados, indicativos de participação ativa da paciente em facção criminosa, imagens de entorpecentes e
armamentos
pesados (fuzil) e registros de comunicações com lideranças da organização criminosa.” (TJMT,
Habeas Corpus
no
1000779
-32.2025.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22 de junho de 2025).

Prosseguindo, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco identificado à ordem pública. Isso porque o contexto fático delineado nos autos revela elementos que extrapolam a hipótese de atuação isolada ou episódica, indicando, a existência de estrutura minimamente organizada, com vigilância armada e divisão de funções, circunstâncias que não se coíbem adequadamente por meio de providências de menor intensidade previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A imposição de obrigações como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato ou restrições de deslocamento não se revela apta a impedir a rearticulação da atividade investigada, tampouco a afastar o risco de continuidade delitiva, sobretudo quando os fatos apontam, em tese, para controle territorial exercido em área erma, com utilização de armamento e logística própria, cenário que evidencia maior capacidade de organização e de reação.

De igual modo, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, ainda que reconhecidos, não se mostram aptos, por si sós, a afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, conforme cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessarte, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de Mateus de Lima Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026